Tribunal: TJDFT
Processo: 0008833-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008833-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto à anuente MARIA DE FÁTIMA BRASIL DE MIRANDA (ID: 9725063 e 23335472). O Distrito Federal requereu a complementação das informações quanto à servidora para posteriormente se manifestar sobre a anuência (ID: 24542655). No ID: 24983517 - pág. 2, o SINDIRETA juntou a cópia da declaração que comprova o vínculo funcional da servidora. O DF, devidamente intimado, quedou-se inerte (ID: 25839490). Passo a decidir. Verifica-se que os documentos relativos a MARIA DE FÁTIMA BRASIL DE MIRANDA encontram-se acostados nos EE n. 0010467-91.2008.80.70000: a filiação ao sindicato de classe encontra-se ao ID: 9731962, p. 685-687 / PDF; o vínculo funcional está comprovado pela declaração de ID: 24983517 - p. 2; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais juntados no ID: 9731962, p. 711-712 / PDF e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade; as fichas financeiras, as quais demonstram o desconto da parcela de custeio, foram juntadas no ID: 9731875, p. 8-18 e 47-50 / PDF. A verba honorária contratual foi majorada para o patamar de 20% (ID: 9725083). A cópia do acordo firmado entre as partes é vista no ID: 9725063. A decisão de ID: 16109284 revogou a suspensão do feito em relação ao tema 810/STF. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Antes de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, esclareça o SINDIRETA se há algum recurso pendente de julgamento nos presentes autos ou nos embargos. Por fim, providencie a Secretaria do Conselho Especial a juntada nesta execução das cópias das peças contidas no ID: 9731962, p. 685-687 e 711-712 / PDF, e no ID: 9731875, p. 8-18 e p. 47-50 / PDF, dos Embargos à Execução n. 0010467-91.2008.80.70000. Brasília, 25 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador